Tribunal: CARF
Processo: 13136.720127/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720127/2020-15
ACÓRDÃO
2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 31/07/2018
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
A imunidade tributária da entidade beneficente de assistência social
apenas se verifica quando atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
INEXISTÊNCIA DE LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há litígio a ser apreciado quanto às alegações do sujeito passivo que já
foram acolhidas no julgamento de primeira instância.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração
inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto quanto às matérias preclusa e estranha à lide, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem resumirem os fatos até a apresentação da Impugnação, adoto os seguintes
trechos do relatório de primeira instância (e-fls. 297/302):
1 AUTOS DE INFRAÇÃO
O processo administrativo fiscal versa sobre o lançamento de ofício de
créditos tributários em decorrência do cancelamento do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Fundação de Saúde
do Município de Uberlândia (FUNDASUS) pelo Ministério da Saúde.
Durante o procedimento fiscal realizado na FUNDASUS, constatou-se que o
Ministério da Saúde cancelara o Certificado de Entidades Beneficentes de
Assistência Social (CEBAS) da entidade relativo ao período de 14/08/2015 a
13/08/2018, razão pela qual, nesse período, ela não cumpriu todos os
requisitos necessários para fazer jus à imunidade tributária das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a terceiros,
ambas incidentes sobre a sua folha de salários. Como a entidade deixou de
declarar e recolher tais contribuições, então a Autoridade Tributária as
lançou de ofício mediante autos de infração.
Foram constituídas de ofício as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas pela entidade aos segurados do
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que lhe prestaram serviço nas
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
3
competências 01/2016 a 07/2018, tendo por bases de cálculo os valores
correspondentes então declarados (mas não oferecidos à tributação) pela
própria entidade nas suas declarações tributárias previdenciárias (GFIP).
Sobre o lançamento, incidiu multa de ofício no percentual de 75%.
[...]
Durante o período fiscalizado, a FUNDASUS declarou que a sua atividade
principal era a prevista no CNAE 86101/02 (“atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências”) e
que se enquadrava no FPAS 639, referente às “entidades beneficentes de
assistência social (com isenção)”. Deixou de recolher as contribuições
patronais.
A Autoridade Tributária relatou o histórico do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da FUNDASUS:
A entidade solicitou a concessão do CEBAS, em 12/02/2014, sob o no
de protocolo 25000.023706/2014-73, o qual foi indeferido pela
Portaria no 589, de 09/07/2015, publicado no DOU em 10/07/2015.
Em 06/04/2015, foi protocolado o novo pedido de concessão do
CEBAS, sob o no 25000.050665/2015-80, o qual foi deferido pela
Portaria no 720, de 13/08/2015, publicado no DOU em 14/08/2015,
para o período de 14/08/2015 a 13/08/2018.
Em 08/02/2018 foi protocolado o pedido de renovação do CEBAS, sob
o n.o 25000.024912/2018-35, o qual foi cancelado pela Portaria no
307, de 06/04/2020, publicada no DOU em 09/04/2020, por não ter
atendido os requisitos obrigatórios contidos na Lei 12.101/2009.
Em seguida, transcreveu o art. 14 do CTN e concluiu:
Por fim, não tendo direito a isenção, deve a FUNDASUS ser
reconhecida como empresa nos termos do art. 15, I, da Lei no
8.212/91,
e
proceder
aos
recolhimentos
das
contribuições
previdenciárias nos termos do art. 22, incisos I, II e III da citada lei.
A Autoridade Tributária constituiu de ofício os créditos tributários patronais
decorrentes e atribuiu responsabilidade solidária ao Município de
Uberlândia pelos créditos tributários lançados, nos termos do art. 124,
inciso I, do CTN, por ter interesse comum na situação que constituiu os seus
fatos geradores.
2 IMPUGNAÇÃO
O Município de Uberlândia e a FUNDASUS impugnaram conjuntamente o
lançamento, em peça única [...].
3 SUSPENSÃO PROCESSUAL
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
4
O processo administrativo fiscal foi sobrestado em 22/02/2021 por meio do
despacho no 105-000009 desta turma de julgamento (fls. 289-291), nos
seguintes termos:
O lançamento refere-se a fatos geradores ocorridos de 01/2016 a
07/2018.
A Autoridade Tributária relatou que a Fundação possuía certificação
válida dentro desse período, mas tal certificação fora cancelada
posteriormente pelo próprio Ministério da Saúde, em decorrência de
procedimento de supervisão, com efeitos retroativos a 14/08/2015.
Ao compulsar os autos e ao realizar consulta pública sobre a
situação do CEBAS da FUNDASUS no Sistema de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde (Siscebas),
constatei a seguinte sequência de atos administrativos:

O recurso apresentado pela FUNDASUS contra a Portaria no
307/SAES/MS está pendente de julgamento pelo Ministério da
Saúde, que, em 22/01/2021, instaurou consulta pública sobre o
cancelamento do certificado da entidade.
A superveniência da retificação promovida na Portaria no
307/SAES/MS pelo Ministério da Saúde, alterando, após a lavratura
dos autos de infração, o início dos efeitos do cancelamento do
CEBAS da entidade para 01/05/2017, não alcançou todo o período
de apuração do lançamento.
Como o único requisito para a fruição da imunidade que motivou o
lançamento foi a certificação (CEBAS), então entendo que o
julgamento
da
impugnação
apresentada
neste
processo
administrativo fiscal deverá ser sobrestado até o julgamento do
recurso administrativo apresentado pela FUNDASUS contra a
Portaria no 307/SAES/MS, nos termos do art. 26, §2 o, da Lei no
12.101/2009, e do art. 14, § 7o, do Decreto no 8.242/2014:
[...]
§ 7o Se o lançamento a que se refere o § 6o for impugnado em razão de
questionamentos sobre os requisitos de certificação, a autoridade
julgadora da impugnação aguardará o julgamento do recurso de que
trata o caput, e o crédito tributário permanecerá suspenso nesse período.
[...]
Diante do exposto, encaminhe-se à unidade de origem para realizar
o acompanhamento processual e aguardar a decisão do Ministério
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
5
da Saúde sobre o recurso apresentado pela FUNDASUS contra a
Portaria no 307/SAES/MS e devolver os presentes autos para esta
Delegacia de Julgamento com a informação relativa à decisão.
Em 28/01/2022, a unidade de origem emitiu o seguinte despacho (fl. 295):
Tendo em vista já ter havido decisão do Ministério da Saúde quanto
ao recurso interposto pela FUNDASUS (decisão a desfavor do
contribuinte), conforme extratos de fls. 292/294, retorna-se o
processo para prosseguimento do julgamento da impugnação.
Concluído o processo administrativo instaurado no Ministério da Saúde,
com a decisão administrativa (fl. 294, Despacho no 97/GM/MS, publicado
no Diário Oficial da União em 06/04/2021) pela negação do provimento ao
recurso impetrado pela FUNDASUS, restou confirmado o cancelamento da
certificação da entidade no período de 01/05/2017 a 13/08/2018, mas
validada a certificação anterior a 01/05/2017.
Os autos do processo retornaram conclusos para julgamento.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma/DRJ05 em decisão
assim ementada (e-fls. 296/313):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBAS. EXIGIBILIDADE.
A certificação como entidade beneficente de assistência social é requisito para a
fruição da imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. ASPECTO TEMPORAL.
A imunidade tributária de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição Federal é
aplicável a determinados contribuintes ou situações fáticas estritamente durante
o tempo em que perdurarem os requisitos e os elementos circunstanciais exigidos
pelo ordenamento jurídico.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas em relação ao crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
A prática em conjunto do fato gerador configura o interesse jurídico comum das
pessoas e implica a sua responsabilidade solidária em relação aos créditos
tributários correspondentes.
O interesse jurídico comum também se configura quando as pessoas atuam sob
confusão patrimonial ou gerencial.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
6
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância (e-fls. 235/236,
328, 345/350), mas não apresentou Recurso Voluntário.
O responsável solidário, Município de Uberlândia, também tomou ciência (e-fls.
325/327) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 330/344) contendo os argumentos a seguir
sintetizados.
- Aduz que a Fundação perdeu definitivamente a sua imunidade em 04/2021, mas a
Receita Federal efetuou o lançamento tributário em 09/2020, antes do trânsito em julgado da
decisão, deixando de observar o disposto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal e nos arts. 142 e
144 do CTN.
- Requer, subsidiariamente, seja anulado o lançamento referente ao período de
01/2016 a 04/2017 em razão do disposto na Portaria no 307/2020 do Ministério da Saúde, a qual
retroagiu o cancelamento do CEBAS da Fundação somente até 01/05/2017.
- Insurge-se contra a aplicação da multa prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96
alegando que, no caso em tela, não houve falta de declaração ou declaração inexata, tendo em
vista que a ausência de recolhimento foi justificada pela existência de um CEBAS que só veio a ser
revogado definitivamente em 06/04/2021. Requer o cancelamento da penalidade por evidente
inobservância do princípio da legalidade contido no art. 37 da Constituição Federal.
- Solicita, por fim, que todas as intimações e notificações sejam publicadas em
nome de seus advogados.
Conforme indicado pela 6a Turma/DRJ05, o acórdão foi submetido a Recurso de
Ofício em razão do disposto no art. 1o da Portaria MF no 63/2017 (e-fls. 297). Não foram
apresentadas contrarrazões (e-fls. 352).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, haja vista que o valor do crédito exonerado
é superior ao limite previsto na Portaria MF no 2 de 17 de janeiro de 2023.
Extrai-se dos autos que o Colegiado a quo julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, excluindo do lançamento o crédito tributário
relativo às competências compreendidas no período de 01/2016 a 04/2017 com base na decisão
definitiva no julgamento do Recurso apresentado pela FUNDASUS contra a Portaria no
307/SAES/MS, que cancelou o CEBAS da entidade com efeito retroativo a 14/08/2015 e,
posteriormente, sofreu retificação para retroagir somente até 01/05/2017.
Não merece reparos a decisão recorrida.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
7
Acompanho as razões de decidir da primeira instância, com destaque para os
seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 307/308):
A certificação da entidade no período fiscalizado abrange a seguinte sequência de
atos administrativos principais:

Segue excerto da redação original da Portaria no 307/SAES/MS:
Considerando o Parecer no 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de
que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do
descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do
certificado; e
Considerando o Parecer Técnico no 1065/2019-CGAGIC/DCEBAS/SAES/MS-TS no 1515,
relativo ao Processo de Supervisão no 25000.024912/2018-35, que concluiu pelo não
atendimento dos requisitos obrigatórios contidos na Lei no 12.101/2009, para a manutenção
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, resolve:
Art. 1o Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
concedido à Fundação Saúde do Município de Uberlândia - FUNDASUS, CNPJ no
18.286.498/0001-66, com sede em Uberlândia (MG).
Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser
aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à
certificação, a data de 14 de agosto de 2015, na forma do Parecer no 00310/2017/CONJUR-
MS/CGU/AGU.
Art. 2o A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso
administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação,
conforme prevê o art. 26 da Lei no 12.101/2009.
Na época da lavratura dos autos de infração, a Portaria no 307/SAES/MS ainda
não tinha sido retificada e estabelecia que o cancelamento do CEBAS deveria ser
aplicado a partir de 14/08/2015, data da publicação da portaria que concedera o
CEBAS (Portaria no 720/SAES/MS).
Transcrevo aqui o inteiro teor da retificação publicada em 14/10/2020, válida
atualmente;
No Parágrafo único art. 1o da Portaria no 307/SAES/MS, de 06 de abril de 2020, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) no 69, de 09 de abril de 2020, Seção 1, página 119, Onde se lê:
Art. 1o .....................................................................................
Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser
aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à
certificação, a data de 14 de agosto de 2015, na forma do Parecer no 00310/2017/CONJUR-
MS/CGU/AGU.
Leia-se:
Art. 1o .....................................................................................
Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser
aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
8
certificação, a data de 1o de maio de 2017, na forma do Parecer no 00310/2017/CONJUR-
MS/CGU/AGU e nos termos da Nota Técnica no 88/2020-CGAGIC/DCEBAS/SAES/MS.
Ao retificar o ato administrativo, o Ministério da Saúde retroagiu os efeitos do
cancelamento do CEBAS a maio de 2017.
Dada a superveniência da retificação da data a partir da qual o cancelamento do
CEBAS surtiu efeitos, será necessário retificar o lançamento para excluir os
créditos tributários relativos às competências 01/2016 a 04/2017 porque, ao final,
elas não foram alcançadas pelo cancelamento do CEBAS.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Deixo de conhecer das alegações sobre a impossibilidade de o lançamento ser
efetuado antes da decisão definitiva sobre o cancelamento do CEBAS, haja vista que a matéria não
foi suscitada na primeira instância, quedando-se preclusa.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para
incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas. Escapam dessa regra apenas as
questões de ordem pública, não sendo esse o caso em tela.
Deixo de conhecer também da solicitação da recorrente para que seja cancelado o
lançamento correspondente ao período de 01/2016 a 04/2017, haja vista que essas competências
já foram excluídas no julgamento de primeira instância e não fazem mais parte do litígio a ser
apreciado por este Colegiado.
No que tange à multa de ofício, equivoca-se a interessada ao entender que a falta
de recolhimento das contribuições em exame, referentes ao período de 05/2017 a 07/2018,
estaria justificada pela existência de CEBAS válido à época dos fatos geradores. Como já pontuado
neste voto, a Portaria no 307/SAES/MS de 04/2020, retificada pelo Ministério da Saúde em
10/2020, cancelou o CEBAS da entidade com efeito retroativo a 01/05/2017. A decisão tornou-se
definitiva em 04/2021, conforme Despacho no 97/GM/MS (e-fls. 294). Conclui-se, portanto, que a
contribuinte não tinha direito à imunidade nesse período e, por conseguinte, deixou de recolher
os valores devidos, ao contrário do que defende.
O tema já havia sido abordado pelo Relator a quo, conforme se observa no seguinte
trecho da decisão recorrida (e-fls. 310/311):
Em decorrência da constatação do descumprimento das condições para a
certificação durante procedimento de supervisão, com fundamento no art. 25 da
Lei no 12.101/2009, o Ministério da Saúde decidiu cancelar o CEBAS da
FUNDASUS, que recorreu da decisão. Ao final do processo administrativo
instaurado no âmbito do Ministério da Saúde, o CEBAS da entidade foi cancelado
com efeitos retroativos a 1o de maio de 2017.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.879 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720127/2020-15
9
O ordenamento jurídico confere o direito à imunidade tributária a determinados
contribuintes ou situações fáticas estritamente durante o tempo em que
perdurarem os requisitos e os elementos circunstanciais legalmente exigidos. O
cancelamento da certificação da entidade como entidade beneficente de
assistência social implica a inexistência do direito à imunidade tributária a partir
da data da ocorrência do fato que ensejou o descumprimento dos requisitos
necessários à sua concessão ou manutenção.
Constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve
ser apurado com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
No presente caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nas
hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco.
Sobre a alegação de que a referida multa fere princípios constitucionais, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 2, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao pedido da recorrente para que as intimações sejam feitas em nome de
seus advogados, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 110, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por: 1) Conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe
provimento. 2) Conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias
preclusa e estranha à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 362
DF CARF MF
Original